Tribunal: TJMT
Processo: 0046792-73.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046792-73.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUDESON FELIPE CASTRO DOS SANTOS - CPF: 041.177.171-03 (APELANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0020-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR HUGO VIEIRA ALVES - CPF: 064.354.121-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LURDES DA SILVA MOURA - CPF: 020.980.282-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO ROBERTO LIMA JUNIOR - CPF: 797.944.831-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE TAYLO OLIVEIRA DA LUZ SANTOS - CPF: 023.317.861-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DA SILVA GONZAGA - CPF: 026.541.501-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MONIKE SILVIA CINTRA MOURA - CPF: 033.908.461-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCIO MARCELINO MENDONCA JUNIOR - CPF: 383.742.851-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
RECURSO DEFENSIVO.

1. 1a FASE DA PENA. 1.1. AFASTAMENTO DA DEPRECIAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE MOTIVADA. PREMEDITAÇÃO E
MODUS OPERANDI
PASSÍVEIS DE MAIOR REPROVABILIDADE. ENUNCIADO No. 49 TCCR/TJMT.
1.2. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO.
AUMENTO DESPROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA.

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEPRECIADA NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO. AUMENTO ADEQUADO. ENTENDIMENTO DO C. STJ E TJMT.
2. 3a FASE DA PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE APENAS UMA MAJORANTE (ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, CP)
. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
3. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
. INVIABILIDADE EM RAZÃO DO
QUANTUM
DA PENA APLICADA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
4. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA GRATUIIDADE DA JUSTIÇA
. ANÁLISE INERENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. APELO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Necessária a negativação da culpabilidade, quando a premeditação do crime demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, extrapolando a culpabilidade já prevista no tipo penal

(Enunciado n. 49 TJMT/TCCR).

1.2.
Se a fração de aumento empregada pelo magistrado na 1a fase da pena para depreciar a circunstância judicial – culpabilidade – estiver consentânea com entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã, com a qual este Tribunal faz coro, qual seja 1/8 sobre o termo médio, não há que se falar na sua desproporcionalidade.

2.
Não se denota eventual ilegalidade na cumulação das causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, se devidamente motivadas.

3.
É legítima a adoção do regime fechado, para cumprimento de pena, quando a pena final ultrapassa 8 anos de reclusão, além de presente circunstância judicial desfavorável (art. 33, §2o, “a” e §3o, CP).

4.
Não cabe pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, porquanto a análise de tal pleito compete ao Juízo da Execução Penal, em
momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, que, inclusive, pode ser sofrer mudanças, após a data da condenação (art. 804, do CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rudeson Felipe Castro dos Santos
foi
condenado
pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
pela prática do crime de
Roubo Majorado Pelo Concurso de Pessoas e pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c o art. 29, ambos do CP), à pena de
8 anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
(ID 142870243).

Em suas
razões
recursais, o Apelante pleiteou a
readequação da sanção basilar,
afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
, diante da
inidoneidade da motivação
empregada pelo magistrado, além de questionar a
fração de aumento aplicada
. Na 3a fase da pena, almeja seja computada, somente
uma das causas de aumento de pena
.

Visou, também, o
abrandamento

do regime
de pena,

para o
semiaberto.

Ao final, requereu os benefícios da
justiça gratuita
(ID
142870255).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 142870264).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do apelo, consoante o seguinte sumário (ID. 149067156):

“
Apelação Criminal
- Roubo majorado [art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inc. I, do Código Penal] - sentença condenatória – irresignação defensiva - 1. Pretendida redução da censura basilar – inadmissibilidade - circunstancia judicial desfavorável ao recorrente – exasperação fundamentada - 2. Pretenso afastamento do duplo aumento da pena em razão da incidência das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I do Código Penal - improcedência - possibilidade de aplicação das causas de aumento de pena se presente motivação concreta - jurisprudência pátria que aponta para a ausência de impedimento de o magistrado usar todas as majorantes na terceira fase - 3. Pedido de aplicação do regime inicialmente semiaberto para o desconto da reprimenda - improcedência – apelante condenado a pena superior a 08 [oito] anos de reclusão – 4. Pleito de concessão de assistência judiciaria gratuita - inviabilidade - pedido que deve ser analisado pelo juízo da execução - manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
”. (Destaque original).

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 27.8.2018, em frente ao Posto Amazônia 06, situado na Avenida Miguel Sutil, nesta capital,
Eugênio Roberto Lima
,
Victor Hugo Vieira Alves, Henrique Taylo Oliveira da Luz Santos,
Rudeson Felipe Castro dos Santos
,
acompanhados e auxiliados por terceiras pessoas não identificadas, mediante uso arma de fogo e em concurso de agentes, subtraíram, mediante ameaça à vítima
Gércio Marcelino Junior,
um malote contendo aproximadamente R$ 70.000,00, evadindo-se na sequencia em um veículo
Toyota Etios
.

Após o cometimento do crime, os denunciados fizeram a partilha dos valores entre si do produto do crime.

Assim, naquele dia, por volta das 13h00, em frente ao
Club Natural,
próximo à
UFMT
,
Ana Lurdes da Silva Moura
recebeu e ocultou em proveito de terceiro, coisa que sabia ser proveniente de crime.

Diante disso,
Eugênio Roberto Lima
,
Victor Hugo Vieira Alves, Henrique Taylo Oliveira da Luz Santos
e

Rudeson Felipe Castro dos Santos
foram denunciados como incursos no delito previsto no art. 157, § 2o, inc. II e III e § 2o-A, inc. I, c/c art. 29, ambos do Código Penal, bem como
Ana Lurdes da Silva Moura
foi denunciada como incursa no delito do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a condenação dos demais réus, havendo o desmembramento do feito em relação ao acusado
Rudeson
em razão do incidente de insanidade mental instaurado.

Na sequência, na data de 03.02.2021, aportou aos autos o laudo de insanidade mental, o qual “
atestou que o acusado era perfeitamente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos na data dos fatos
” (ID 48236043 e Id. 142870243).

Em seguida, após a retomada dos regulares trâmites processuais, o acusado
Rudeson
foi
condenado
pelo Juízo singular, pela prática do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c o art. 29, CP), à reprimenda de
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, em regime
fechado.

Inconformado, o apelante pleiteia a readequação da sanção basilar, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade ante a inidoneidade da motivação empregada; a alteração do cálculo efetuado na terceira fase dosimétrica, a fim de que seja computada apenas uma das causas de aumento de pena. Requer, também, o abrandamento do regime de pena. Por fim, almeja a concessão da gratuidade da justiça.

Conforme se vê, a irresignação defensiva volve-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato, no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise dos apelos recursais
.

A materialidade e autoria

do delito vêm comprovada pelo

Boletim de Ocorrência (ID
142873238
); Termo de Exibição (ID
142873238 – fl. 36
); Termo de Entrega (ID
142873238 – fl. 37
); Auto de Apreensão (ID 142873238 – fls. 223/225); Relatórios de Investigação e Final
(ID 142873238 – fls. 40/56; fl. 162,

e fls. 59/63; ID 142873239 – fls. 44/45); Relatório Técnico no. 066/2018 – NI DERF-CBA – OPERAÇÃO “
EQUUS TROIANO
” (ID 142873238 – fls. 165/167), Decisão do Juízo que deferiu a Quebra de Sigilo Telefônico (ID 142873238 – fls. 134/138) e pelas palavras dos policiais responsáveis pelas diligências colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 142873234; 142873238 – fls. 17/20).

Passo à análise dos pedidos.

1.

DA PENA BASILAR

1.1.
CULPABILIDADE

Em que pese o esforço da Defesa, ao alegar que o aumento promovido na 1a fase da pena pelo magistrado ocorreu mediante fundamentação inidônea, entendo de modo diverso.

Isso porque, após o detido exame da dosimetria efetuada na sentença, entendo que o pleito recursal
não
comporta acolhimento.

Na primeira etapa dosimétrica, infere-se que o Juízo
a quo
estabeleceu a pena-base em
4 anos e 9 meses de reclusão
ante a depreciação da circunstância judicial da
culpabilidade,
na fração de 1/8 (termo

médio), por entender que o fato praticado pelo réu merece maior reprovabilidade, pela premeditação, e considerando o
modus operandi
adotado no delito (ID 142870243).

No caso vertente, observo que a premeditação do fato delituoso está comprovada nos autos, pois, dentre outros elementos probatórios apurados, a exemplo da confissão do apelante, pela versão dos
corréus,
das testemunhas e pelos Relatórios e fotografias colacionados aos autos, no sentido que o apelante atuou como motorista do grupo delituoso em toda a empreitada criminosa.

Para além disso, “
existiam diálogos privados do acusado
Rudeson
com seus comparsas, e ainda, em seu interrogatório, este também confessou ter se encontrado com Vitor e Henrique no dia anterior
”, momento em que teve pleno conhecimento do crime planejado, ao qual aderiu voluntariamente (ID 142870243 - fl.10).

A respeito disso, a jurisprudência do STJ
é pacífica ao afirmar que "
a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base
” (AgRg no AREsp no 1.279.221/SC).

Sobre o assunto, inclusive, este Tribunal é assente no sentido de que a premeditação é fundamento relevante e adequado para depreciar a pena-base, tanto é que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas sedimentou este entendimento por meio do
Enunciado no. 49
, segundo o qual: “
A
premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Corroborando essa ilação, colaciono os seguintes julgados:

“(...) 1. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias uso de arma, ousadia e premeditação são idôneos, aptos a justificar a exasperação da pena-base (...)”. (STJ. AgRg no REsp n. 1943274/SP, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15/02/2022).

“(...) A
premeditação
descrita com base em elementos concretos e demonstrado que o agente agiu com antecipação e refletidamente, indica a
maior reprovabilidade da conduta
, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade”. (Apelação Criminal n. 0000219-79.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Paulo da Cunha, DJE 29/08/2022). Destaquei.

Logo,
não
merece reparos a sanção basilar fixada.

1.2.

FRAÇÃO DE AUMENTO

A Defesa narra
que a elevação aplicada nesta fase da pena, encontra-se desproporcional.

É certo que a legislação não fixou critérios para a exasperação da primeira fase de dosimetria da pena, porém
a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (sob a pena mínima) ou 1/8 (termo médio – o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime) à reprimenda. Nesse sentido a Corte Cidadã elucida que:

“(...) Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ (...)”.
(STJ AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Desse modo, atento os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo por bem que a fração de 1/8 para exasperar cada circunstância judicial, sobre o intervalo sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao crime, é critério que encontra amparo em julgados da Corte Superior.

Isso, porque levo em conta tanto o preceito secundário do crime de Roubo, que comina pena de 4 a 10 anos de reclusão, quanto o entendimento do STJ de que
“
a fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
”. (STJ. HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

DO TJMT:

“(...) 1. Recrudescida a pena-base do réu em razão da negativação da uma única circunstância judicial, idoneamente fundamentada, não se revela teratológica a exasperação da pena basilar na fração de 1/8, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, por sinal, recomenda pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (...)”. (N.U 0005417-82.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022).

Dessa maneira, não há que se falar na desproporcionalidade da fração de aumento empregada.

2.

3a FASE DA PENA - DAS CAUSAS DE AUMENTO

A Defesa pretende, ainda, que seja aplicada apenas
uma
das duas majorantes reconhecidas na 3a fase da pena, quais sejam concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Mas
sem razão.

Colhe-se da sentença que, na segunda fase dosimétrica, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, reduziu a pena em 1/6, estabelecendo-a em
4 anos de reclusão.

Na terceira etapa dosimétrica, diante da presença das majorantes atinentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), procedeu-se ao aumento da pena, respectivamente, nas frações de
1/3
e
2/3
, alcançando-se a pena definitiva de
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
.

Quanto ao ponto, trago trechos da decisão atacada:

“Pertinente ao
concurso de pessoas,
tenho seja induvidoso, tanto é que nesse sentido, a defesa técnica do acusado sequer rechaçou tal majorante, vale dizer, tentou desconstituir, até mesmo porque vários réus foram denunciados e já condenados pelo crime em análise, assim, tenho que o concurso de pessoas deva ser considerado por ocasião da dosimetria da pena.

Da mesma Forma, também quanto ao
emprego de arma de fogo
, não restam quaisquer dúvidas pertinente a esta majorante de roubo, tanto é verdade, que não só a filmagem demonstraria a abrupta abordagem do condenado Henrique Taylo ao proprietário do local, mas também pelas declarações de todos os demais envolvidos, confirmando o emprego de arma de fogo no crime. Logo, o reconhecimento dessa majorante haverá necessariamente de ser levada em consideração”. (ID 142870243 – fl. 8).

Como se vê, no presente caso, foram
diversos autores do crime
, e, além disso, houve o
emprego de arma de fogo mediante ação truculenta
dos autores do crime contra as vítimas.

Ademais, não foge aos olhos, o significativo valor subtraído da vítima, aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais), elementos capazes de conferir
maior gravidade ao delito
em espécie, tendo vista o
modus operandi
adotado pelos autores no crime, o que justifica a incidência das majorantes nas frações aplicadas, não havendo falar em teratologia do ato decisório.

No ponto, embora se trate de recurso da defesa, o efeito devolutivo permite, a este Julgador, acrescentar a fundamentação utilizada pelo magistrado, desde que tal fato não implique em aumento da pena fixada, para que não viole o princípio da
ne reformatio in pejus
(617 do CPP), em hipóteses de revisão da fundamentação da condenação que provém do efeito devolutivo amplo do Recurso de Apelação e, acarreta nesta instância revisora, a apreciação de toda a matéria abordada na instância singular, especialmente, nos casos em que presentes discussão acerca da dosimetria de pena (Vide: AgRg no REsp 1781652/PA).

Desse modo,
não
se denota eventual ilegalidade na cumulação das causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, se devidamente motivadas, de modo que “
eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado
” (STF - ARE no 896.843/MT), o que não se verifica no caso.

Em sentido semelhante, destaco o seguinte julgado proferido pelo STJ:

“(...) 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicacao das causas majorantes e minorastes se dá sem compensação, umas sobres as outras, nao sendo admissivel a pretendida tese de incidencia de unica majorante dentre as aplicaveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 3. Agravo regimental improvido (...)” (STJ - AgRg no HC 512.001/SP - Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta turma, J.: 15/08/2019).

No mesma esteira de raciocínio, é o entendimento deste E. Tribunal:

“(...) 4. Inexiste ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o e § 2o-A, do Código Penal em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o angulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento. Contudo, as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente com a devida fundamentação, com menção as particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito, procedimento que foi devidamente observado nos casos destes autos. (...)”. (TJMT – N.U. 0004113-14.2019.8.11.0013. Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva - J.: 02.02.2022).

Logo, inviável se falar no afastamento de uma das majorantes aplicadas.

3.

DO ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA

Conquanto a Defesa vise o abrandamento do regime de pena, é inviável o pedido.

Isso porque, fixou-se o regime inicial
fechado
para cumprimento do regime de pena, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada e a existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP. Sobre o tema:

“(...) A pena imposta – superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”) (..)”. (N.U 0004986-70.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022).

4.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, no que tange ao pedido de concessão de justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 CPP), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observado o prazo prescricional de cinco anos.

Desse modo, a fase de execução é o momento processual adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, sendo o juiz de execução penal o competente para decidir sobre a concessão da gratuidade de justiça ou eventual suspensão do pagamento de custas processuais. Nesse sentido:

“(...) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelanteo benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação”. (Apelação Criminal n. 0008155-87.2017.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 11/11/2022).

Diante do exposto, conheço

do recurso e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto, em
consonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023